Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-36.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
27/01/2025
Número: 0600272-36.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
36.2024.6.16.0167, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Claudio De Souza
Vereador, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão de que os extratos bancários apresentados
não atenderem às exigências legais. ( Prestação de Contas Eleitorais de Cláudio de Souza para o
cargo de vereador, pelo partido União, referentes às eleições 2024, em Ortigueira/PR, julgadas
desaprovadas, pois no caso em questão, houve irregularidades na abertura da conta corrente
"Outros Recursos" , conforme apontado no parecer conclusivo e intimado o prestador de contas
não apresentou os extratos bancários solicitados, nos moldes exigido pelo art. 8, § 5º e artº 13, § 4º
da Resolução 23.607/2019, hipótese que gera a reprovação das contas apresentadas. Constatou-se,
ainda, possível omissão de gastos com contratação de pessoal tendo em vista a quantidade de
impressos comprados). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDIO DE SOUZA (RECORRENTE)
MAICOW DOUGLAS DOMINGUES (ADVOGADO)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDIO DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
MAICOW DOUGLAS DOMINGUES (ADVOGADO)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44353683
27/01/2025
11:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44353683 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060369300000043299125
Número do documento: 25012711060369300000043299125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:21:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.090

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600272-
36.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDIO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - OAB/PR89082
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
RECORRENTE: CLAUDIO DE SOUZA
ADVOGADO: MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - OAB/PR89082
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
INCOMPLETOS.
FALHA
SANADA
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 167ª Zona Eleitoral,
que desaprovou as contas de campanha do recorrente, candidato ao cargo de
vereador nas Eleições de 2024, no Município de Ortigueira/PR, sob a alegação de
ausência de extratos bancários completos.
2. A decisão de origem baseou-se em parecer técnico conclusivo que apontou a
falta de documentação obrigatória para análise integral da prestação de contas,
conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alegou que apresentou os extratos bancários com as razões
recursais, demonstrando que a falha foi corrigida, e argumentou pela aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso e pela

Num. 44353683 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060369300000043299125
Número do documento: 25012711060369300000043299125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:21:04
aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a ausência de prejuízo à
fiscalização eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência inicial de extratos bancários
completos comprometeu a análise da prestação de contas; e (ii) se é possível
aprovar as contas com ressalvas em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a apresentação de extratos bancários
completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a apresentação de
documentos parciais ou sem validade.
7. Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de extratos
pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral,
sem prejuízo à fiscalização.
8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial de extratos completos foi
suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede recursal. ii) Não houve
prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a regularidade das
movimentações financeiras e compatibilidade com os registros apresentados. iii) A
falha configurou-se meramente formal, sendo possível a aprovação com ressalvas,
conforme precedentes aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas de
campanha do recorrente com ressalvas.
10. Tese de julgamento: "A ausência inicial de extratos bancários completos em
prestação de contas de campanha pode ser sanada mediante a obtenção de
extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde que não haja prejuízo à
fiscalização, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, "a".
Jurisprudência relevante citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060366638, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 10/10/2023.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, DJE 15/12/2022.

Num. 44353683 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060369300000043299125
Número do documento: 25012711060369300000043299125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:21:04

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLÁUDIO DE SOUZA DOS SANTOS, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que desaprovou as suas contas de
campanha, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
União, no Município de Ortigueira/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 1.100,00, sendo R$ 245,30 de recursos
estimáveis em dinheiro de outros candidatos, provenientes de outros recursos, e R$ 855,28 de
recursos financeiros próprios.
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas da campanha do prestador (ID
44246405), diante da ausência de apresentação de extratos bancários completos, que
compreendam todo o período de campanha eleitoral.
O Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira/PR julgou as contas desaprovadas (ID 44246409),
diante da irregularidade apontada no parecer conclusivo.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que apresentou os extratos bancários exigidos,
tendo sido corrigida a falha indicada, conforme documentação em anexo. A irregularidade é uma
falha formal, que não compromete a regularidade das contas. Argumenta que a desaprovação
das contas é desproporcional. Pugna pelo provimento do recurso, com a aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso eleitoral
interposto, na medida em que foram apresentados os extratos bancários juntamente com as
razões recursais, aprovando-se as contas com ressalvas (ID 44266659).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas

Num. 44353683 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060369300000043299125
Número do documento: 25012711060369300000043299125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:21:04
contas de campanha, em razão da seguinte irregularidade:
a) Ausência de apresentação do extrato completo da conta bancária destinada à
movimentação de "outros recursos":
Na origem, constou no parecer conclusivo de ID 44246405 que houve omissão na apresentação
de peças obrigatórias, o que teria infringido o disposto no artigo 53 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, no seguinte sentido:
"(...) o extrato bancário apresentado, embora apresente movimentação compatível
com a com as notas fiscais apresentadas após diligência (id. 127568924 e anexos),
não está em consonância com o disposto no art. 8, § 5º e art. 13, § 4º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, uma vez que não apresenta identificação do titular, do número
da conta, e do período de início e fim da movimentação financeira."

O artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
(...)

De fato, a não apresentação de extratos bancários, ou sua apresentação parcial, é falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas de
campanha.
No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação voluntária dos extratos
bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são disponibilizados os referidos
documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere do seguintes precedentes:

Num. 44353683 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060369300000043299125
Número do documento: 25012711060369300000043299125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:21:04
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA "OUTROS RECURSOS".
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INCONSISTÊNCIAS
NA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
EQUÍVOCO
NA
INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO CPF DO DOADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
NA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DIVERGÊNCIA NO VALOR DE DESPESA
REGISTRADO NO SPCE E O VALOR CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO
NÃO ESCLARECIDA PELO PRESTADOR. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. IRREGULARIDADE
NA TOTALIDADE DE RECURSOS RECEBIDOS DO FEFC. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos.
1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada.
2. O mero equívoco na informação acerca do número do CPF do doador não
compromete a análise e fiscalização das contas.
3. A divergência no valor de despesa registrada no SPCE e o constante no extrato
bancário, ainda que não esclarecida pelo prestador, mas em valor diminuto, autoriza
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aposição de
ressalva no ponto.
4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060366638, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 10/10/2023.)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS

Num. 44353683 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060369300000043299125
Número do documento: 25012711060369300000043299125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:21:04
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
RELEVANTE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente
ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.
2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação
das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a
partir dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.
3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico ao órgão julgador.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite-se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 15/12/2022)

Deste modo, verifica-se que a omissão do candidato não prejudicou o exame da prestação de
contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o extrato eletrônico da
conta corrente nº 0201968-0 do Banco Bradesco, como bem se vê:

Num. 44353683 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060369300000043299125
Número do documento: 25012711060369300000043299125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:21:04
Verifica-se, portanto, que a omissão parcial do candidato não prejudicou o exame da prestação
de contas e, tendo em vista que para outra irregularidade, da qual não houve recurso, foi aposta
ressalva, mister o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de julgar aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas pelo ora recorrente.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por CLÁUDIO DE SOUZA, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
167ª Zona Eleitoral, julgando-se aprovadas com ressalvas as contas apresentadas, referentes às
Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600272-
36.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLAUDIO DE SOUZA VEREADOR,
CLAUDIO DE SOUZA - Advogados dos RECORRENTES: MAICOW DOUGLAS DOMINGUES -
PR89082, RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - PR47453 - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA
ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44353683 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/01/2025 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012711060369300000043299125
Número do documento: 25012711060369300000043299125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/01/2025 12:21:04
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.01.2025